Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). ALEGAÇÃO RELATIVA A UTILIZAÇÃO DA TABELA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS AOS DÉBITOS DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL CONHECIMENTO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA CONTADORIA DO TJDFT. INPC. ÍNDICE PACIFICADO PARA CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação relativa a utilização da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal não foi objeto de apreciação na decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O agravante aponta excesso na execução, alegando que o perito se equivocou ao utilizar como índice de correção monetária o INPC. Todavia, conforme esclarecido pelo perito judicial, para realização dos cálculos, foi utilizado o Manual de Cálculos da Contadoria do TJDFT, o qual menciona o INPC como índice pacificado para cálculo da atualização monetária. Assim, parâmetros adotados pelo perito judicial que devem ser mantidos.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.